Tribunal: TJSP
Processo: 1004773-38.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. Improcedência do pedido. Prescrição reconhecida em primeiro grau. APELAÇÃO. Autor que reitera a tese de enriquecimento sem causa como causa subjacente, não se pautando no instrumento escrito. Ação de natureza subsidiária. Inteligência do art. 886 do Código Civil. Prescrição operada.

Recurso desprovido.